Tribunal: TJSP
Processo: 0000364-48.2015.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incêndio em imóvel rural - Alastramento - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo proprietário do imóvel vizinho - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Origem do incêndio - Ausência de prova conclusiva - Responsabilidade da ré não configurada - Indenização inexigível - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença mantida - Apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incêndio em imóvel rural - Alastramento - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo proprietário do imóvel vizinho - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Origem do incêndio - Ausência de prova conclusiva - Responsabilidade da ré não configurada - Indenização inexigível - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000364-48.2015.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ADEMAR
RAYMUNDO GARCIA, são apelados TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL
S.A (ATUAL DENOMINAÇAO DE USINA GUARANI S.A) e CHUBB DO
BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0000364-48.2015.8.26.0615
2
VOTO No 15.418
APELAÇÃO No 0000364-48.2015.8.26.0615
COMARCA: TANABI (2a VARA)
APELANTE: ADEMAR RAYMUNDO GARCIA
APELADAS: USINA GUARANI S/A e CHUBB DO BRASIL COMPANHIA
DE SEGUROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
RESPONSABILIDADE CIVIL - Incêndio em imóvel rural -
Alastramento - Ação de indenização por danos materiais e morais
proposta pelo proprietário do imóvel vizinho - Sentença de
improcedência - Apelo do autor - Origem do incêndio - Ausência
de prova conclusiva - Responsabilidade da ré não configurada -
Indenização inexigível - Litigância de má-fé não caracterizada -
Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 609/612, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor da causa. Condenou ainda a denunciante ao pagamento de
honorários ao advogado da denunciada, fixados em R$ 2.000,00.
Apela o autor (fls. 615/625) sustentando, em resumo,
que “ficou evidenciado nos autos o prejuízo sofrido pelo apelante em virtude da queimada da cana
realizada em propriedade arrendada pela apelada, onde, por negligência e imprudência, o fogo se
alastrou e queimou todo o sítio do apelante, causando-lhe danos morais e materiais”. Afirma
que o perito criminal concluiu que, “para colheita manual da cana, atearam fogo e as
chamas fugiram do controle da apelada e atingiu o sítio do apelante (Sítio JR) e de outro vizinho.
(...) Trata-se da única prova pericial, realizada por especialista, produzida nos autos e, a conclusão
é de que o fogo foi ocasionado e advindo da apelada Guarani S/A, para colheita manual da cana”.
Ressalta que a perícia foi feita dois dias depois do ocorrido, por pessoa
treinada e capacitada para analisar a situação fática, e que a prova
constante dos autos não se resume à perícia criminal. Informa que a
testemunha Antônio Garuzi afirmou que “passou pelo barracão” para
procurar saber de onde vinha a queimada e, se passou pelo barracão,
não é possível que o incêndio tenha se iniciado nesse barracão da
prefeitura. Aduz que a testemunha Sérgio “foi categórico ao afirmar que na região
é comum a queima da cana, desmontando a tese da apelada de que só faz a colheita mecanizada,
tese esta, aliás, já derrubada pelas fotos da perícia e demais documentos (fotos) juntados aos autos
onde captura homens trabalhando na colheita já no outro dia após o incêndio”. Assevera
ainda que “é óbvio que os bombeiros da apelada estavam no local, pois já tentavam evitar o
fogo que se propagou da propriedade da Usina e começou a atingir os vizinhos”. Aponta
contradições em alguns testemunhos e pleiteia a procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0000364-48.2015.8.26.0615
3
pedidos.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 640/649 e 650/658).
Distribuído livremente à 27a Câmara de Direito
Privado (fl. 663), houve determinação a esta 29a Câmara de Direito
Privado (fls. 680/687) fundada na prevenção gerada pelo julgamento da
apelação no 0000665-34.2011.8.26.0615 (ação proposta pelo apelante
com a mesma causa de pedir e pedidos e que foi julgada extinta sem
resolução do mérito), em sessão realizada em 3 de junho de 2014, com
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Paulo Ayrosa (fls.
20/22).
Suscitado conflito de competência (fls. 697/702),
este foi rejeitado pela Turma Especial (fls. 707/713), que declarou
competente para o julgamento do apelo a 29a Câmara de Direito
Privado.
É o relatório.
Consta da inicial que o autor é proprietário do
imóvel denominado “Sítio JR”, situado na zona rural de Tanabi/SP,
bairro Ibiporanga, e que no dia 12 de setembro de 2010 se alastrou no
local um incêndio que consumiu todas as benfeitorias, inclusive a
estrutura de edificação residencial, bem como os móveis, roupas e
demais bens de uso pessoal do autor e também de seu pai, posto que
ambos residiam no local, vindo o autor a residir com sua irmã até
fevereiro de 2011, período necessário para a construção de uma nova
residência.
Consta também que a empresa requerida tem um
arrendamento rural com o vizinho do autor, proprietário do sítio Osmar
Maloni, e que o fogo foi iniciado no referido canavial arrendado,
causando todo o prejuízo sofrido pelo autor. Segundo este, é prática
corriqueira a usina ré atear fogo em suas plantações para facilitar o corte
e a extração da cana, sendo que um caminhão pipa de propriedade da
usina ré ajudou no combate ao fogo no dia do fato, mas a ré não
reconheceu sua culpa no incêndio.
Pede o autor a condenação da ré ao pagamento de
indenização de R$ 101.463,32 pelos danos materiais e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0000364-48.2015.8.26.0615
4
indenização por danos morais, sugerindo condenação idêntica aos danos
materiais, além do pagamento de custas e honorários.
A
ré
apresentou
contestação
(fls.
304/313)
requerendo a denunciação da lide de CHUBB DO BRASIL CIA. DE
SEGUROS. No mais, alegou que o incêndio não se originou na
plantação de cana-de-açúcar apontada pelo autor; que o fogo começou
ao norte da casa do autor, sendo que o vento soprava sentido nordeste,
vindo o fogo a atingir primeiramente o barracão da Prefeitura
Municipal, na sequência a casa do autor e, por fim, a plantação de cana-
de-açúcar de responsabilidade da ré, que fica ao sul da referida casa; e
que não causou dano algum.
A denunciada apresentou contestação (fls. 429/437)
admitindo sua responsabilidade para com a ré e alegando, quanto aos
fatos, a inexistência de responsabilidade da segurada. Impugnou ainda a
indenização por danos materiais e morais.
Em audiência de instrução e julgamento foram
ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 573/581).
Após as alegações finais (fls. 587/593, 595/600 e
601/605), sobreveio a sentença de improcedência.
A sentença dirimiu com acerto a controvérsia entre
as partes, razão pela qual deve ser mantida.
Os elementos de convicção de que se dispõe
autorizam concluir que não há provas seguras de que o incêndio tenha
se originado no canavial da ré.
Não se discute nos autos que o imóvel do autor fica
ao norte da propriedade administrada pela ré.
A certidão meteorológica juntada a fl. 785 comprova
que o vento estava predominantemente na direção nordeste e leste-
nordeste (“o vento nesta estação variou entre 9 km/h a 18 km/h ao longo do dia, com direções
predominantes de nordeste e leste-nordeste”), o que dificulta (ou impossibilita) que
o fogo se alastre do sul para o norte, como pretende fazer crer o autor.
Além disso, o oficial de justiça Maurício da Silveira
Ventura, designado para a constatação do local, observou que a face
norte da cerca que divide o canavial da propriedade pertencente a
Osmar Malone é que foi queimada (“com relação aos fatos o depoente informa que
foi designado conforme cópia de Mandado de fls. 20, para proceder uma constatação com relação a
cerca que divide o canavial da propriedade pertencente a Osmar Malone; esclarece que constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0000364-48.2015.8.26.0615
5
que as faces das lascas queimadas, pelo fogo, estão ao norte das mesmas, não tendo mais nada a
informar a respeito” - fl. 763), o que fortalece a tese de que o fogo se
originou ao norte e não no canavial da ré.
No tocante à prova oral, concluiu corretamente o
MM. Juiz de primeiro grau que “a prova oral produzida pelo autor em juízo foi
extremamente frágil, sendo que nenhuma de suas testemunhas soube apontar quem iniciou o
incêndio em questão. Quanto o local onde teria se iniciado o fogo, a testemunha Sergio disse que,
aparentemente, o fogo veio da cana, não sabendo, entretanto, dar indicativo seguro de como chegou
a essa conclusão. Por sua vez, a testemunha Antonio foi categórico em dizer que o fogo consumiu
primeiramente a plantação de cana da Usina, depois queimou um pasto, vindo a atingir a
propriedade do autor. Porém, tais declarações são integralmente contraditadas pela testemunhada
ré José, primeiro funcionário da Usina a chegar no local, afirmando em juízo que quando chegou ao
local o fogo ainda estava na propriedade do autor e não havia atingido a plantação de cana da
Usina, o que ocorreu cerca de vinte minutos depois de sua chegada”.
Importante mencionar ainda que o inquérito policial
no 215/2011, instaurado para a apuração dos fatos, foi arquivado a
requerimento do Ministério Público por não se ter indício suficiente de
autoria (fls. 809/811 e 812).
Ressalte-se, ademais, que o perito criminal, apesar
de ter afirmado que “as chamas se originaram na queimada da palha da cana para facilitar
a colheita do canavial da Usina Guarani” (fl. 797), não esclareceu como chegou a
essa conclusão, como novamente observou com acerto o MM. Juiz de
primeiro grau (“E em que pese o laudo do Instituto de Criminalística de fls. 30/35, as
constatações do n. Perito, no sentido de que "as chamas fugiram do controle e atingiram
benfeitorias e plantações de pelo menos dois imóveis vizinhos Sítio JR e Sítio de Osmar Malone"
(fls. 31), tais conclusões não podem ser acolhidas pois o expert não apontou como chegou às
mesmas, pois não forneceu qualquer indício ou elemento que pudesse apontar seu convencimento,
no sentido de que o incêndio em questão se iniciou na plantação de cana-de-açúcar que o mesmo foi
iniciado pela Usina Guarani S/A, como forma de "queima prévia da palha" para início do processo
de colheita manual da cana”), não sendo suficiente, pois, a caracterizar a
responsabilidade atribuída à ré.
Diante desse cenário, a improcedência dos pedidos
era mesmo de rigor, valendo lembrar que era do autor o ônus da prova a
teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da
apelada, de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) do
valor da causa.
Por último, não estando caracterizada a litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0000364-48.2015.8.26.0615
6
má-fé da apelada, como afirmado a fls. 733/735, já que não configurada
a prática de nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, rejeita-se o pedido de imposição de sanção de tal
natureza, sobretudo diante do resultado deste julgado, favorável a ela.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator